Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726225-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO ARAUJO CAVALCANTE JUNIOR AGRAVADO: RONAN FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 37978123) interposto por LUIS CLAUDIO ARAUJO CAVALCANTE JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de RONAN FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido do exequente para busca de bens do executado via sistema SISBAJUD. Eis o teor do decisório (ID 129607855 do processo de referência): Breve Relatório. Decido. a. Gratuidade de Justiça 4. A parte exequente impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida pela parte executada. 5. Conforme o disposto no artigo 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 6. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. 7. Compulsando os autos, vislumbro que a parte exequente, por meio das imagens colacionadas na petição de ID122549918, demonstrou que executado possui sinais exteriores de riqueza. Há inclusive fotos de perfil do executado adquirindo carro, armas de fogo, bem como viagens . 8. Ademais, os documentos anexados pela parte executada não comprovam a sua impossibilidade financeira. 9. Dessa forma, acolho a impugnação à gratuidade de justiça e indefiro à parte executada os benefícios da justiça gratuita. b. Penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 10. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 11. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 12. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 13. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 122549918. Alega o recorrente que se mostra desnecessário o esgotamento de um número razoável de diligências para localização de bens passíveis de penhora para que seja concedido acesso ao sistema SISBAJUD. Argumenta que a constrição se dará preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, reformando a decisão, seja deferida a penhora on line, via SISBAJUD. É o relato do essencial. O recorrente já litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual desnecessário o exame do pedido de assistência gratuita formulado em suas razões recursais. Pois bem. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). Como se vê, não se mostra necessário haver encerramento dos meios para localização de patrimônio do executado para que seja permitida a pesquisa no sistema mencionado. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Sisbajud disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque a penhora se dará preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Esse é o entendimento albergado por este Tribunal sobre o tema em debate: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DEVEDORES DEVIDAMENTE CITADOS. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425. 3. A consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud e RenaJud, é possível em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439315, 07012967820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Juízo a quo estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para indicação de patrimônio passível de constrição, sob pena de extinção do feito, sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para obtenção de informações do devedor. Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar a realização de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se ao do Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador